Tribunal: TJMT
Processo: 0003609-48.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 3609-48.2013.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA., EVANDRO LEO KOBERSTEIN, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO e MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS;
APELADOS: BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA., EVANDRO LEO KOBERSTEIN, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, MARCELO MECENA LEITE BRITO DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 79223134 – fls. 160/185; Id. 79223135 – fls. 1/42; Id. 79223136 – fls. 83/129; e Id. 79223136 – fls. 192/235), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas nos relatórios de mídias (Id’s. 79223139, 79223140, 79223141, 79223142 e 79223143).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator